Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-89.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022147-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STUDIUN-3 VIDEO PRODUCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.018.953/0001-38 (APELADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT - CNPJ: 15.081.755/0001-35 (APELANTE), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA CAMPANHA ELEITORAL DE 2012 – GRAVAÇÃO DE VÍDEOS DOS CANDIDATOS À PREFEITURA E À CÂMARA DE VEREADORES DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PMDB – RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL COM EMPRESA PRIVADA – REGRAS DE DIREITO CIVIL – PROVA DA CONTRATAÇÃO – VALOR DOS SERVIÇOS NÃO IMPUGNADOS PELO DIRETÓRIO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É sabido que o contrato verbal é válido nos casos em que a lei não prescreve forma a ele; porém, para que se possa considerar a sua existência, deve haver prova da contratação e da efetiva

prestação do serviço.

2 - Conquanto o Estatuto do PMDB disponha no artigo 36 que somente o Presidente do Diretório Regional pode contrair despesas, em se tratando de relação civil de contratação de serviços de publicidade voltados à campanha eleitoral firmado com empresa privada, o Diretório Regional responde pelo ato perpetrado por quaisquer de seus membros, como no caso, pelo Secretário Geral do Partido, independente da estrutura interna.

3 - No caso, restou incontroverso que o Secretário Geral do Partido contratou a empresa Apelada para que esta fizesse vídeos curtos, de 30 (trinta) segundos a 01 (um) minuto, dos candidatos às Prefeituras e às Câmaras de Vereadores de mais de 30 (trinta) municípios do Estado de Mato Grosso.

4 – Ausente impugnação específica do valor dos serviços, perfeitamente escorreita a sentença que condenou o Diretório Regional do PMDB ao pagamento do numerário pretendido na inicial, notadamente de R$ 93.484,27 (noventa e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0022147-89.2015.8.11.0041

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB (Regional de Mato Grosso)
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
Studiun-3 Vídeo Produções Ltda. – ME
.

O Apelante foi condenado ao pagamento da importância de R$ 93.484,27 (noventa e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, decorrente da prestação de serviços de gravação de 103 (cento e três) vídeos para a propaganda eleitoral em 2012.

Ao final, foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 15% do valor da condenação.

Nas razões recursais, o Apelante fez breve retrospectiva dos fatos e, em resumo, nega a contratação do serviço de filmagem dos candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vereadores no ano eleitoral de 2012, notadamente para a candidatura de
Carlos Bezerra e Teté Bezerra
, à míngua de prova do documento formal da relação jurídica.

Asseverou que, de acordo com o artigo 36 do Estatuto do Movimento Democrático Brasileiro, compete ao Presidente do Diretório Regional autorizar despesas extraordinárias, fato inocorrente no caso concreto, o que, na visão do Apelante, seria suficiente para desconstituir o direito alegado pela empresa Apelada.

Afirma que os documentos juntados pela Apelada são insuficientes para comprovar a contratação, já que o simples recebimento dos CDs contendo a filmagem dos candidatos não significa que contratou os serviços.

Sustenta que, em 2012, contratou outras duas empresas de mídia, notadamente Mídia Brasil e Teixeira de Moraes, as quais receberam pelos serviços prestados à época, não havendo que falar em débito pendente na campanha eleitoral de 2012.

Com suporte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 69699488.

O pedido de efeito suspensivo à sentença foi indeferido no ID 66174471.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, em setembro de 2012, a empresa
Studiun-3 Vídeo Produções Ltda. – ME
teria sido contratada, verbalmente, pelo
Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB
, este

representado por
Rafael
, Secretário Geral do Partido, para realizar a filmagem de 30 (trinta) segundos a 01 (um) minuto dos candidatos às prefeituras do Estado de Mato Grosso, bem como dos respectivos candidatos à Câmara de Vereadores, os quais pertenciam à mesma legenda partidária do então Deputado Federal
Carlos Gomes Bezerra
e da Deputada Estadual
Teté Bezerra (Aparecida Gomes Bezerra)
.

Registra-se que, nessa época, a Presidência do Diretório Regional do PMDB em Mato Grosso era exercida por
Carlos Bezerra.

De acordo com a prestadora dos serviços, cada vídeo teve o custo de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Prossegue na narrativa dizendo que, inicialmente, foram gravados 48 (quarenta e oito) vídeos, cuja mídia digital foi entregue na sede do Diretório Regional em 11/11/2012, recebida pela recepcionista
Rosângela
.

Em 13/11/2012, foram entregues mais 55 (cinquenta e cinco) vídeos, cuja mídia também foi recebida pela atendente
Rosângela
.

Considerando o preço unitário combinado, os 103 (cento e três) vídeos gravados custaram o valor global de R$ 61.800,00 (sessenta e um reais e oitocentos centavos).

A despeito de entregue o material de propaganda eleitoral, o Diretório Apelante não honrou sua parte na obrigação, já que deixou de pagar a contraprestação.

O Diretório Apelante foi notificado 02 (duas) vezes, sendo uma em 23/05/2014 e outra em 11/07/2014.

Diante desses argumentos, a Apelada pugnou pelo recebimento da quantia atualizada até 05/03/2015 de R$ 93.484,27 (noventa e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), mais os consectários legais que incidirem sobre a dívida até a completa quitação.

Com a inicial vieram os documentos formais da empresa, o comprovante de entrega das mídias digitais contendo a assinatura da recebedora e das notificações extrajudiciais.

Ao apresentar contestação, o Apelante suscitou a sua ilegitimidade. No mérito, asseverou ter solicitado simples orçamento dos serviços, e como o valor ofertado foi considerado elevado, não concluiu o negócio, que não passou de meras tratativas.

Sustentou que, pela regra do Diretório Regional, toda e qualquer contratação é realizada por meio de contrato escrito, assinada e autorizada apenas e exclusivamente pelo Presidente do Diretório, o que não ocorreu no caso concreto, o que, no seu modo de ver, afasta qualquer pretensão de cobrança.

No decorrer da instrução, a Apelada juntou a cópia de parte do material produzido para a campanha eleitoral de 2012, objeto desta demanda, onde constam diversos vídeos gravados pelo Deputado Federal
Carlos Gomes Bezerra
e pela Deputada Estadual
Teté Bezerra (Aparecida Gomes Bezerra)
solicitando votos para candidatos à Prefeitura de vários municípios do Estado.

Além disso, foi ouvida 01 (uma) testemunha, bem como colhido o depoimento dos representantes das partes.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença na qual a Juíza
a quo
acolheu o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento da importância pretendida inicial, acrescida dos consectários legais.

Feita necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame da questão.

O caso dos autos refere-se à contratação verbal de serviços de filmagens, tendo sido afirmado pela empresa Apelada que foram gravados 103 (cento e três) vídeos para a propaganda eleitoral ocorrida em 2012, incluindo candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vereadores do Diretório Regional de Mato Grosso do PMDB.

Por outro lado, a Apelante nega veementemente a contratação, redarguindo as teses de que não há contrato escrito, tampouco a autorização do Presidente do Diretório Regional à época.

Nota-se que o Apelante não questiona, em segundo plano, a quantidade de vídeos gravados ou o valor unitário da gravação; repito, limita-se a refutar apenas a relação jurídica de prestação de serviços de material publicitário.

Com efeito, é sabido que o contrato verbal é válido nos casos em que a lei não prescreve forma a ele; porém, para que se possa considerar a sua existência, deve haver prova da contratação e da efetiva

prestação do serviço.

Na espécie, o Apelante diz que não há falar em relação jurídica válida porque o artigo 36 do Estatuto do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB preconiza que compete ao Presidente do Diretório Regional autorizar despesas extraordinárias, fato inocorrente no caso concreto.

Isto é, na visão do Apelante, a contratação de serviços publicitários com entidade política exige forma escrita, devidamente autorizada e assinada pelo respectivo Presidente do Diretório Regional ou Nacional.

Sem embargo a essa ilação, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre o tema, tendo concluído que, de fato, a responsabilização dos partidos políticos pelos atos de seus órgãos regionais se dá com fundamento nos artigos 3º, 7º e 11 da Lei nº 9.096/1.995,
verbis
:

Art. 3º É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento.

Art. 7º O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente:

I - delegados perante o Juiz Eleitoral;

II - delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;

III - delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo único. Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quaisquer Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão municipal, perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição
.

A este respeito, em 26/03/2008, no voto proferido pelo Exmo. Ministro Ari Pargendler, relator do Recurso Especial nº 872.019/MG, foi explicado o seguinte:

“
A personalidade jurídica do partido político é adquirida na forma da lei civil (Lei nº 9.906/1.995, art. 7º). A Lei nº 9.096, de 1995, assegura ao partido político autonomia para definir a estrutura interna, organização e funcionamento (art. 3º). A ação deste tem caráter nacional e é exercida de acordo com o seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros (art. 5º). Sejam quais forem, os órgãos internos constituem a própria pessoa jurídica sob a forma de uma fração (Santi Romano, Fragmentos de um Diccionario Jurídico, EJEA, Buenos Aires, 1964, p. 289).

Excepcionalmente, e
perante a Justiça Eleitoral
, esses órgãos internos têm personalidade judiciária.

'Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional' está dito no parágrafo único do art. 11 'representam o partido perante quaisquer Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão municipal, perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição'.

Todavia, nas relações civis com terceiros, responde o partido político enquanto pessoa jurídica independentemente de sua organização interna
.

Portanto, o tribunal a quo não contrariou o art. 3º nem o art. 5º da Lei nº 9.096, de 1995,
porque o estatuto de uma pessoa jurídica não pode dispor sobre as relações de seus órgãos com terceiros
; ela responde perante os terceiros, atribuindo, mais tarde, se for o caso, internamente, a responsabilidade a um de seus órgãos
”. (Sem destaques no original)

Partindo dessa premissa, conquanto o Estatuto do PMDB disponha no artigo 36 que somente o Presidente do Diretório Regional pode contrair despesas, em se tratando de relação civil de contratação de serviços de publicidade voltados à campanha eleitoral firmado com empresa privada, o Diretório Regional responde pelo ato perpetrado por quaisquer de seus membros, como no caso, pelo Secretário Geral do Partido, Sr.
Rafael
, independente da estrutura interna.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. CANDIDATOS INTEGRANTES DE COLIGAÇÃO POLÍTICA. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INTEGRANTE DO DIRETÓRIO NACIONAL, COM A PRESENÇA DE INTEGRANTES DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. INVALIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. VALOR QUE SUPERA O DÉCLUPO DO SALÁRIO MÍNIMO. INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Havendo correlação lógica entre os fatos afirmados pela parte autora e o pedido deduzido em face dos demandados, há que se concluir que os réus são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda.

2. Se a pretensão autoral não se fundamenta em contratação realizada por vários partidos políticos em coligação, mas em contrato celebrado entre o autor e os demandados, não há como reputar configurado, in casu, o sustentado litisconsórcio necessário.

3. A pretensão de cobrança fundamentada em contrato verbal prescreve em dez anos.

4. Realizada a intimação do réu em um dos seus escritórios de representação, há que, por força da aplicação da teoria da aparência, reputar-se válida a diligência, presumindo-se, por sua vez, que a comunicação do ato processual chegou ao conhecimento de seu dirigente.

5. Admite-se a prova testemunhal, independentemente do valor do negócio jurídico, quando se puder depreender sua existência, também, de início de prova documental.

6. Sendo evidente que, embora contratados os serviços publicitários prestados pelos réus, o valor avençado não foi integralmente adimplido, impõe-se o pagamento da diferença.

7.
Se a contratação foi pactuada entre a autora e integrantes dos diretórios regional e nacional do partido político, tais órgãos devem responder solidariamente pelo pagamento da dívida
.

8. Em se tratando de obrigação contratual, os juros de mora devem incidir a partir do momento em que, inequivocamente, os réus foram constituídos em mora acerca da pretensão de pagamento, in casu, desde suas notificações extrajudiciais.

9. Apelação do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores parcialmente provida. Apelo do Diretório Regional do PT não provido
. (TJ-DF 20100111114518 0040511-22.2010.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 271/282). (Sem destaques no original)

Ademais, é de conhecimento dos partidos políticos que, durante as campanhas eleitorais, a formalização de contratos é proibida pela Legislação Eleitoral, o que faz com que, em muitas ocasiões, os Diretórios Regionais estabeleçam contratos informais (verbais) com prestadores de serviços sazonais, como é o caso da empresa de material publicitário.

Na espécie, conforme relatado, a Apelada foi contratada em setembro/2012, justamente no período da campanha eleitoral para prefeitos e vereadores, o que justifica e torna compreensível a ausência de contrato escrito para a gravação de material publicitário dos candidatos.

Inobstante isso, de acordo com o que foi explicado anteriormente, o contrato verbal é válido para todos os efeitos legais, sobretudo porque, no caso concreto, está incontroverso que o Secretário Geral do Partido, Sr.
Rafael
, contratou a empresa Apelada para que esta fizesse vídeos curtos, de 30 (trinta) segundos a 01 (um) minuto, dos candidatos às Prefeituras e às Câmaras de Vereadores de mais de 30 (trinta) municípios do Estado de Mato Grosso.

Nota-se que a Sr.
Jusana Moraes de Lima e Souza
, preposta do Diretório Apelante, prestou seu depoimento em juízo e confirmou a contratação, tendo diso que foi “
uma contratação informal
”. Referida preposta é a responsável pela prestação de contas do Diretório desde 2010, e disse que a Sra.
Rosângela
, pessoa que recebeu o material publicitário, era secretária e recepcionista à época.

A única testemunha ouvida em juízo foi o cinegrafista
Rosnaldo Sampaio da Silva
, e este foi categórico em afirmar que fez as gravações no escritório da pessoa identificada como Clóvis, com o então Deputado Federal
Carlos Gomes Bezerra
e demais candidatos coligados ao partido do PMDB.

Rosnaldo
afirmou, ainda, que mantinha contato regular com o Secretário Geral do Diretório Regional, Sr.
Rafael
, com o tesoureiro, Sr.
Carlos Miranda,
e com o próprio Deputado Federal
Carlos Bezerra,
tendo confirmado que foi prestado o serviço na forma contratada, isto é, com a gravação de mais de 80 (oitenta) vídeos de 30 (trinta) segundos a 01 (um) minuto.

A partir dessas circunstâncias, em se tratando de contratação de serviços para a execução de obra determinada (campanha eleitoral do PMDB), perfeitamente escorreita a sentença que condenou o Apelante ao pagamento do numerário pretendido na inicial, notadamente de R$ 93.484,27 (noventa e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 18% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021